Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA E AOS FILHOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e considerando as peculiaridades do caso, houve por bem manter as medidas protetivas de urgência e estendê-las aos filhos do casal, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão.
3. Reclamação julgada improcedente.